Tribunal: TJES
Processo: 5001492-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001492-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EDSON ALVES DE LIMA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001492-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO: EDSON ALVES DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) em razão da Decisão contida nas páginas 21-23 do id 586452, na qual a MM.ª Juíza da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Edson Alves de Lima (processo de n.º 0009209-24.2020.8.08.0024), deferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 586450) o Instituto ora Agravante aponta algumas questões formais pertinentes ao cabimento do
mandamus
e, mais especificamente quanto ao mérito, explica as recentes alterações legislativas referentes à previdência dos Militares Estaduais (caso do Agravado) para concluir, em sua perspectiva, que a Magistrada
a quo
incorreu em equívoco ao conceder a medida liminar.

O pedido de urgência recursal formulado pelo Agravante foi indeferido, conforme Decisão contida no id 592559.

O Agravado, apesar de intimado para tanto, não apresentou contrarrazões (conforme certificado no id 723341).

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 14 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001492-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO: EDSON ALVES DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, informo a Vossas Excelências, antes mesmo de ingressar nas matérias pertinentes ao mérito do recurso em julgamento, que no Agravo de Instrumento o Tribunal exerce cognição restrita, isto é, limitando-se a analisar o que foi efetivamente devolvido pela Decisão recorrida, não podendo, assim, examinar temas ainda não enfrentados no Primeiro Grau de Jurisdição – ainda que se refiram a questões de ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. (...). 1 -
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo , sendo vedado ao juízo ad quem , por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001071, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020). (Sem grifo no original).

Este registro é importante porque na Decisão recorrida (páginas 21-23 do id 586452) a MM.ª Juíza
a quo
deferiu pedido de medida liminar deduzido por Edson Alves de Lima em petição inicial de Mandado de Segurança, ação esta que o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) defende (nas razões do recurso reproduzidas no id 586450) ser incabível.

Ocorre que, como dito, tal questionamento ainda não foi objeto de análise no Juízo
a quo
, não sendo admissível, portanto, que este egrégio Órgão Colegiado, em verdadeira supressão de instância, enfrente a matéria antes mesmo da MM.ª Juíza condutora do feito originário (processo de n.º 0009209-24.2020.8.08.0024).

Superada a questão eminentemente processual, quanto ao mérito propriamente dito esclareço, de logo, que a matéria em julgamento é bastante semelhante a um recente julgado aqui mesmo da Quarta Câmara em que também funcionei como Relator e que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – LEI Nº 13.954/2019 – DESCONTO SOB OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO DESPROVIDO. 1- Caso concreto em que servidora pública inativa impugna descontos realizados em seus proventos de aposentadoria a título de contribuição previdenciária (Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS – Lei nº 13.954/2019) em valor muito superior ao que era descontado quando adotado o art. 40, II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004. 2- O direito adquirido invocado pela Agravante, com base na Súmula 359 do STF e no art. 24-F da Lei nº 13.954, se relaciona apenas aos pressupostos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação. 3- “[...] não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento” (STF, ADI 3128). 4- Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5001317-51.2020.8.08.0000, julgado em 31.08.2020 e disponibilizado no sistema em 08.09.2020).

O caso em julgamento também diz respeito a pedido de Militar aposentado de impedir o IPAJM de continuar a efetuar descontos a título de Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS) – instituído pela Lei n.º 13.954/19 –, pedido este que foi deferido (páginas 21-23 do id 586452) nos seguintes termos:

“Sob tais considerações, DEFIRO a providência liminar, determinando que a Autoridade Coatora suspenda imediatamente o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS permanecendo a regra anterior adotada para a imunidade de contribuição previdenciária, qual seja, imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social em favor do impetrante, com aplicação, se for o caso, da alíquota prevista no art. 40, II, da LCE nº 282/2004 (com nova redação dada pela LCE nº 931/2019).”

A despeito, contudo, do entendimento manifestado pela MM.ª Juíza
a quo
na Decisão recorrida e daquele por mim externado no id 592559, penso, em cognição mais exauriente, que não há substrato jurídico capaz de autorizar o deferimento do pedido liminar deduzido pelo ora Agravado na petição inicial da demanda originária.

A diferença fática entre o caso em julgamento e o ocorrido no citado Agravo de Instrumento n.º 5001317-51.2020.8.08.0000, é que, nestes autos, a pretensão do Agravado se funda na imunidade parcial do recolhimento de contribuição previdenciária decorrente de doença incapacitante (página 17 do id 586452).

O fundamento jurídico dos dois casos, todavia, é exatamente o mesmo, isto é, a norma constitucional que estabelecia a imunidade parcial da contribuição previdenciária do Agravado foi revogada no ano passado (2019), servindo como norte deste julgamento a orientação do excelso Supremo Tribunal Federal (STF) segundo a qual:

1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social.
Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003
(art. 4º, caput). Regra não retroativa.
Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência
. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003.
No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial
.
Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento
. 2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Inconstitucionalidade. Ação direta. Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § únic, I e II). Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", constante do art. 4º, § único, I e II, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões "cinqüenta por cento do" e "sessenta por cento do", constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da República, com a redação dada por essa mesma Emenda. (ADI 3128, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2004, DJ 18-02-2005 PP-00005

EMENT VOL-02180-03 PP-00450 RDDT n. 135, 2006, p. 216-218). (Sem grifo no original).

Como se vê, não há, ao contrário do que defendido pelo Agravado na demanda originária, direito adquirido ao regime jurídico da imunidade tributária ao tempo da aposentadoria, sobretudo se tiver havido – como de fato aconteceu – alteração constitucional com a revogação da norma que servia como parâmetro da imunidade.

A norma em questão, ou seja, aquela que tratava da imunidade parcial do Agravado, assim dispunha:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...).

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005). (
Revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019
). (Sem grifo no original).

A Emenda Constitucional n.º 103/19 – conhecida como “Reforma da Previdência” –, além de ter revogado do texto constitucional a imunidade parcial estabelecida no § 21 do art. 40 da Constituição Federal (CF), também ocasionou a alteração da previdência dos militares.

Neste contexto, a União, utilizando de sua competência legislativa prevista no inciso XXI do art. 22 da CF (“
Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
”), editou a já citada Lei n.º 13.954/19, que, dentre outras alterações, no art. 25 modificou o Decreto-Lei n.º 667/69, assim passando o mesmo a dispor:

Art. 24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.

Parágrafo único.
Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos
. (Sem grifo no original).

Ao criar, pois, o Sistema de Proteção Social dos Militares, a norma foi expressa ao estabelecer a não incidência dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, não se aplicando ao Agravado, Militar Estadual, o § 3º do art. 40 da Lei Complementar Estadual n.º 282/04 (que trata do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo), mas, sim, a Lei Complementar Estadual n.º 943/20, na qual não há regra que estipule isenção de recolhimento da contribuição previdenciária.

Assim, à luz de toda a legislação relativa aos Militares, que vieram em decorrência da Reforma da Previdência, não parece haver substrato jurídico que possibilite a concessão da liminar requerida pelo Agravado na petição inicial, sendo o caso, pois, de provimento do recurso à míngua da demonstração do “fundamento relevante” que autoriza o deferimento de medida de urgência em Mandado de Segurança.

Saliento, por fim, que o presente julgamento não esgota a demanda originária, já que o Agravo de Instrumento tem, no caso, por objetivo o enfrentamento de questão liminar, proferida sob a característica da precariedade e provisoriedade, cabendo ao Juízo
a quo
, com exercício de cognição mais profunda, examinar a lide, como não poderia deixar de ser, a partir de seu livre convencimento.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e, com isso, indeferir a medida liminar requerida na petição inicial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001492-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO: EDSON ALVES DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR ESTADUAL PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. LEI N.º 13.954/19. DESCONTO SOB OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO PROVIDO.
1. Caso concreto em que servidor público militar inativo portador de doença incapacitante impugna descontos realizados em seus proventos de aposentadoria a título de contribuição previdenciária (Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS – Lei n.º 13.954/19) em valor muito superior ao que era descontado quando adotado o art. 40, II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004. 2. O direito adquirido em matéria previdenciária se relaciona apenas aos pressupostos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação. 3. Conforme entendimento do e. STF, “não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento” (STF, ADI 3128). 4. Com a reforma da previdência, houve revogação expressa do § 21 do art. 40 da CF, de modo que aos militares estaduais se aplica o regime previdenciário previsto na Lei Federal
n.º 13.954/19 e na Lei Complementar Estadual n.º 943/20, não se aplicando a eles, por força de lei (art. 24-E do Decreto-Lei Federal n.º 667/69), o regime previsto na Lei Complementar Estadual n.º 282/04 (que trata do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo). 5. Decisão reformada. 6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.